Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-81.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003115-81.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALFREDO DE SOUZA - CPF: 782.871.621-49 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ALFREDO DE SOUZA
.

APELADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S
/
A
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, em razão da ausência de comprovação da ocorrência do acidente.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente com veículo automotor, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante apresentou documentos, como boletim de ocorrência e laudos médicos, que atestam a ocorrência do acidente e as lesões sofridas.

4. A análise das provas demonstra que o apelante sofreu um acidente de motocicleta, resultando em traumas e fraturas, o que caracteriza o dever de indenizar da seguradora.

5. A jurisprudência atual reconhece que, comprovado o nexo causal, a seguradora deve indenizar conforme os percentuais estabelecidos na Lei n.o 6.194/74.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O dever de indenizar da seguradora é reconhecido quando comprovado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado.”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
Lei n.o 6.194/74, art. 5o
e
Lei n.o 11.945/09, art. 3o, II e § 1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 22-05-2012; N.U 1010620-84.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 30/10/2024.

N.U 1010620-84.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 30/10/2024, publicado no DJE 04/11/2024.

N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 02/08/2024.

N.U 1001572-23.2021.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Márcio Vidal, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

ALFREDO DE SOUZA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
a
Vara

de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1003115-81.2018.8.11.0007

ajuizada

em desfavor da

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S
/
A
,
julgou
im
procedente
a ação
,
diante da ausência
de comprovação de ocorrência do acidente.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Da comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante e a causa, qual seja, a acidente com veículo automotor.

Do direito
ao Seguro de Indenização do DPVAT.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para

condenar a a
pelada
ao pagamento da
indenização do Seguro DPVAT
.

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em I
D. 247318213
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ALFREDO DE SOUZA
.

APELADO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

ALFREDO DE SOUZA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2a Vara

de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1003115-81.2018.8.11.0007
ajuizada em desfavor da

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S
/
A
,
julgou improcedente a ação, diante da ausência de comprovação de ocorrência do acidente.

A
ação foi ajuizada com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT. O Autor
, ora apelante,
relata que sofreu um acidente automobilístico
em 19/06/2016
, causando-lhe
“Trauma em Joelhos e Punho Esquerdo, com Fratura de Rádio Distal Direito”.

Apresenta
para fins de comprovação do acidente
Relatório de Evolução Médica do Hospital Regional de
Alta Floresta e Boletim de Ocorrência
em que foi o comunicante.

O Apelante, em suas razões de recurso,
assevera que
o

acidente
ocorreu quando
estava saindo
com sua motocicleta de
sua residência para rua
, inexistindo,
portanto, dúvidas acerca do nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a causa, qual seja, a acidente com veículo automotor
.

Inicialmente, importa ressaltar que o art. 5o a Lei n.o 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente, e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Compulsando os autos,
verifica-se que
o apelante após o acidente deu entrada no Hospital Regional de Alta Floresta - MT, onde a médica responsável
pelo primeiro atendimento,
Dra.
Andrelucia
Lima de Oliveira,

fez a seguinte descrição:

PACIENTE COM
HISTÓRIA DE MOTOCICELTA
HÁ +/- 1 HORA.

APRESENTA ESCORIAÇÕES
EM MIE, DOR E EDEMA EM PUNHO DIREITO.

MSD IMOBILIZADO, USO DE TIPÓIA. SOLICITO RX.

Posteriormente, o
responsável da ortopedia
Dr. Paulo
Yoshiyuki
Kanashiro, descreveu
que:

ACIDENTE DE MOTOCICLETA
COM TRAUMA EM JOELHOS E PUNHO ESQUERDO, COM FRATURA DE RADIO DISTAL DIREITO COM DESVIO VOLAR, TENTANTO REDUÇÃO INCRUENTA + IMOBILIZAÇÃO GESSADA SOLICITO EXAMES PRE OPERATORIOS COM RISCO CARDIOLOGICO.

Outrossim no
dia subsequente ao acidente, o apelante registrou boletim de ocorrência narrando
a dinâmica dos fatos
:

COMPARECEU NESTA CENTRAL DE OPERACOES O COMUNICANTE/CONDUTOR, ONDE RELATOU QUE ESTAVA
CONDUZINDO SUA MOTOCICLETA DENTRO DE SEU QUINTAL, QUANDO PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO E VEIO A CAIR AO
SOLO
, FRATURANDO SEU BRAÇO DIREITO. RELATA QUE SUA ESPOSA LEVOU ATÉ O PSHR DESSA CIDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO.

No caso dos autos foi
realizada Perícia onde a perita designada destacou que:

Por certo, as referidas sequelas são comuns nos casos de
acidente automobilísticos
, bem como limitam a funcionalidade dos membros.

Com efeito, e sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento jurídico exposto pelo ilustre Magistrado prolator
da sentença
fustigad
a
, contudo,
entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para atestar que
o autor sofreu o acidente de moto, com a
traumas e fraturas
,
e, portanto, resta comprovado o
nexo causal
e
o dever de indenizar da seguradora.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A LESÃO CORPORAL COMPROVADO
– DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – VALOR DA CAUSA ÍNFIMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado por intermédio do boletim de ocorrência, bem como os diversos laudos médicos apresentados, atestando que o autor sofreu o acidente de moto, com a quebra da sua perna direita, comprovado está o nexo causal com o dever de indenizar da seguradora.

Os honorários devem ser fixados por equidade quando a sucumbência for irrisória, o que é o caso dos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010620-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

Desta feita, uma vez comprovado o cumprimento das condições estabelecidas no art. 5o a Lei n.o 6.194/74, em atendimento ao art. 3o, II e § 1o da
referida Lei, com redação dada pela Lei no. 11.945/09, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

O acidente ocorreu em 2016, sob a égide da Lei no 11.945/09 e a tabela de percentuais previstas na Lei no 6.194/74 que devem ser usados para o cálculo da indenização do seguro.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

Assim prevê a jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, Julgado em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

As regras de cálculo estão descritas na Lei n.o 6.194/74 e prescrevem o seguinte:

Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)”

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

O
laudo pericial (
ID. 247318196
) classificou
a lesão
da seguinte forma:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos
.

70% do valor máximo indenizável por lei – Tabela de percentuais

Laudo – Incapacidade –
Grau de lesão médio (75%)

75% x 70% = 52,5% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei (R$ 13.500,00).

Valor final

= R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Com isso, o valor total a ser indenizado pelas lesões será de R$
7.087,50
(
sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
.

Nesse sentido, trago julgados desta colenda câmara em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei no 11.945/09, a Lei no 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 –
Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os
percentuais
ou dividindo-os, como pretende o apelante.

(N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL –
LAUDO PERICIAL - PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO NA PORCENTAGEM DE 25%- APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL
PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – REDUÇÃO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Tendo o acidente em questão acarretado a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% sobre 25% do valor de R$ 3.375,00 (máximo indenizável, indenizável pela no Lei 6.194/74), deve a quantia a ser indenizada deve ser de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedido
s
iniciais e condenar a apelada ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,

com incidência de juros de 1% contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024